Tribunal: TJES
Processo: 5031995-69.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031995-69.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA
RECORRIDO: JOSE DAVID BONINSENHA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PORCELANATO. PRODUTO COM DEFEITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR FALTA DE ESTOQUE. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela empresa ré contra sentença que a condenou à restituição do valor pago por duas caixas de porcelanato quebradas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora alegou que, após a compra de porcelanato e argamassa, constatou que duas caixas estavam quebradas, impossibilitando a conclusão da obra. A empresa, além de não realizar a substituição do produto por falta de estoque, alega que o atraso na obra não pode ser atribuído à falta das caixas e que o produto era de qualidade inferior (tipo B), comercializado a preço reduzido.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da fornecedora pela venda de produto com defeito e pela não substituição das caixas de porcelanato quebradas, acarretando a interrupção da obra e consequentes danos materiais e morais à consumidora.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ficou comprovada a falha na prestação do serviço, pois a empresa vendeu porcelanato defeituoso e não realizou a reposição por falta de estoque, impedindo a conclusão da obra da consumidora, conforme previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A responsabilidade objetiva da ré é clara, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo excludente de responsabilidade.

5. A indenização por danos morais é mantida, no valor de R$ 3.000,00, devido ao transtorno significativo causado à consumidora, que teve sua obra paralisada, resultando em abalo psicológico, transtornos que superam o mero aborrecimento cotidiano e prejuízo de tempo útil.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
Falha na prestação de serviço, caracterizada pela venda de produto com vício e não substituição por falta de estoque, gerando danos materiais e morais. Responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10032893420178110037 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5031995-69.2023.8.08.0024

RECORRENTE: FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA

RECORRIDO: JOSE DAVID BONINSENHA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PORCELANATO. PRODUTO COM DEFEITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR FALTA DE ESTOQUE. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela empresa ré contra sentença que a condenou à restituição do valor pago por duas caixas de porcelanato quebradas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora alegou que, após a compra de porcelanato e argamassa, constatou que duas caixas estavam quebradas, impossibilitando a conclusão da obra. A empresa, além de não realizar a substituição do produto por falta de estoque, alega que o atraso na obra não pode ser atribuído à falta das caixas e que o produto era de qualidade inferior (tipo B), comercializado a preço reduzido.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da fornecedora pela venda de produto com defeito e pela não substituição das caixas de porcelanato quebradas, acarretando a interrupção da obra e consequentes danos materiais e morais à consumidora.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ficou comprovada a falha na prestação do serviço, pois a empresa vendeu porcelanato defeituoso e não realizou a reposição por falta de estoque, impedindo a conclusão da obra da consumidora, conforme previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A responsabilidade objetiva da ré é clara, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo excludente de responsabilidade.

5. A indenização por danos morais é mantida, no valor de R$ 3.000,00, devido ao transtorno significativo causado à consumidora, que teve sua obra paralisada, resultando em abalo psicológico, transtornos que superam o mero aborrecimento cotidiano e prejuízo de tempo útil.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
Falha na prestação de serviço, caracterizada pela venda de produto com vício e não substituição por falta de estoque, gerando danos materiais e morais. Responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10032893420178110037 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega que, no dia 24/08/2023, adquiriu os seguintes produtos: PORC 84X84 DELTA B BARCELONA PLATA POL 2.80 CX, no valor de R$ 3.570,00, e ARG DB ACIII FLEXÍVEL CINZA 20KG, no valor de R$ 477,39. No entanto, ao receber a mercadoria, constatou que duas caixas de porcelanato estavam quebradas, motivo pelo qual foram devolvidas à loja. Em contato com a requerida, foi informada de que os pisos estavam indisponíveis por falta de estoque. Diante disso, informa que não conseguiu concluir o serviço. assim sendo, pleiteia a condenação da Requerida pelos danos morais e materiais sofridos, uma vez que a falta das caixas exigiu a remoção do piso e contrapiso já assentados, além da remoção de entulhos, com custo total de R$ 9.527,49 (nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos).

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos formulados na inicial, condenando a Ré a restituição imediata da quantia paga pelas 2 (duas) caixas do piso, no valor total de R$103,98 (cento e três reais e noventa e oito centavos), à título de indenização por dano material, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local a partir da data do desembolso (24/08/2023) e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como condenando a Ré ao pagamento no valor de R$3.000,00 (três mil reais), à título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da prolação da sentença.

Nas razões recursais, a empresa ré aduz que o atraso na obra do consumidor não pode ser atribuído à falta de 02 (duas) caixas de piso, que totalizam 08 (oito) peças. Ademais, discorre que o piso adquirido pelo consumidor é do tipo B, comercializado por preço inferior por apresentar qualidade menor. Portanto, pugna pela total improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor c/c 373 do Código de Processo Civil, a comprovação da ausência de falha na prestação de serviço e inexistência de vício no produto.

Nesse sentido, restou demonstrada a falha na prestação de serviço da recorrente, que forneceu pisos quebrados para a consumidora e não realizou a substituição dos produtos, em decorrência de falta da mercadoria no estoque da loja, na forma do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a ausência de fornecimento das peças de piso faltantes impossibilitou a finalização da obra do consumidor, tendo ensejado atraso na programação realizada pela parte quanto ao serviço de instalação do piso.

Assim sendo, entendo que o imbróglio causou dor, sofrimento e lesão aos sentimentos íntimos do recorrido, além de latente transtorno e induvidosa perda de tempo útil, o que excede a esfera do mero aborrecimento cotidiano, sendo devido o ressarcimento dos danos morais sofridos pela parte, conforme entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE PISO DEFEITUOSO – APARECIMENTO DE FRESTAS/ ALARGAMENTO DAS RÉGUAS DO PISO APÓS A INSTALAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA RÉ NÃO AFASTADA – CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA SUSTITUIÇÃO DO PISO DEFEITUOSO – DANO MORAL CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 12 do CDC dispõe sobre a responsabilidade objetiva do fabricante e do importador, pela reparação dos danos causados ao consumidor por vícios de qualidade decorrentes de seus produtos que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam, podendo o consumidor exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, caso o vício não seja sanado ( CDC, art. 18, § 1º, I). 2. O dano moral não decorre da simples constatação de defeito no piso, mas de todo o calvário suportado pelo autor em busca da solução do problema e o que ainda terá que suportar até a correção do defeito, com a substituição do piso em praticamente todos os ambientes da sua residência, com a necessidade de desmontar os móveis planejados e suportar todos os percalços inerentes às obras. 3. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e não a data do evento danoso. (TJ-MT 10032893420178110037 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020).

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante:

Em relação a reparação por danos morais, os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, afetando diretamente a esfera moral do requerente, que ficou com a obra parada, por falha na prestação do serviço da Requerida, causando transtorno e perturbação para o requerente, configurando perturbação desmedida à tranquilidade e ao bem estar pessoal da parte autora, que sofreu um abalo moral razoável, causando-lhe considerável angústia, preenchendo os requisitos legais autorizadores da reparação civil previstos nos artigos 186, 187 e 927 todos do Código Civil. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do fato, comprovando-se, o dano, diretamente pelo transtorno que vivenciou a parte Requerente, ofendendo direito da personalidade da Autora, em especial a sua integridade física e psíquica, sendo uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, ultrapassando o mero aborrecimento do cotidiano, sendo a situação narrada é passível de reprimenda.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo por manter a indenização por danos morais nos moldes estabelecidos pelo juízo sentenciante, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobreo valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)